Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE EXECUÇÃO FRUSTRADA E SEM COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação e determinou o desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD, por reconhecer que a quantia constrita era oriunda de verba salarial, considerada impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. A decisão ainda concedeu gratuidade de justiça à executada e determinou vista à parte exequente para indicação de outros bens penhoráveis, sob pena de suspensão da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a penhora de verbas remuneratórias depositadas em conta bancária, diante da alegação de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se, nas circunstâncias do caso, é possível a penhora parcial do salário da devedora, em percentual que não comprometa sua subsistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC prevê a impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos, com o objetivo de proteger a dignidade do devedor e garantir sua subsistência e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora parcial de verbas remuneratórias para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor (EREsp 1.582.475/MG).
5. O CPC/2015, ao retirar a expressão “absolutamente” do dispositivo legal, flexibilizou a impenhorabilidade, permitindo a penhora em hipóteses excepcionais e desde que observada a finalidade protetiva da norma.
6. A análise dos autos demonstra que a quantia bloqueada tem natureza salarial e que, embora impenhorável em regra, admite-se a penhora de percentual razoável quando comprovado que a medida não levará o devedor à penúria.
7. Demonstrada a possibilidade de satisfação parcial do crédito mediante penhora de 10% da remuneração líquida da executada, sem comprometer sua dignidade, mostra-se adequada a medida como meio de compatibilizar a efetividade da execução com os direitos fundamentais da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de verba remuneratória prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser relativizada em caráter excepcional, desde que a penhora parcial não comprometa a subsistência digna do devedor.
2. A penhora de até 10% da remuneração líquida do devedor é admissível quando demonstrada a insuficiência de outros meios executivos e a preservação do núcleo essencial de sua dignidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; art. 921, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.